Tribunal: TJMT
Processo: 1012473-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012473-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), OSMAR DE BRITO SILVA - CPF: 496.656.501-49 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PARTE RÉ
NÃO LOCALIZADA NO
ENDEREÇO
CONTRATUAL – TENTATIVAS FRUSTADAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – PEDIDO DE BUSCA DO DOMÍCILIO DO EXECUTADO NOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD E
BACENJUD
– POSSIBILIDADE – ART. 319, § 1o, DO
CPC - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

1.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e INFOJUD, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes”. (STJ – Segunda Turma - REsp 1809328/RS, - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 25/06/2019 - DJe 01/07/2019). 2. Ademais, o
art. 319, §1o, do CPC, dispõe que caso a parte autora não disponha dos dados pessoais da parte ré, compreendendo seu domicílio, inclusive,
“
poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção
”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Número Único 0001499-07.2013.8.11.002),
ajuizada pelo agravante contra OSMAR DE BRITO SILVA, indeferiu pedido para que fossem realizadas buscas junto a sistemas conveniados ao TJMT para po
ssível obtenção de informações sobre o endereço atualizado do agravado, por entender que “
não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo, diligenciar em favor de qualquer das partes”

(cf. Id. no 94307968 - pág. 2).

O agravante reafirma a possibilidade de requisição judicial de informações pessoais que somente podem ser obtidas por ordem judicial, já que não são oferecidas voluntariamente a quem as requeiram em razão do sigilo conferido a tais dados; diz, também, que a parte autora pode requerer ao juiz diligencias necessárias quanto ao domicilio e residência do réu em razão da
sistemática processual adotada de
“cooperação das partes para a efetiva entrega da prestação jurisdicional
” e duração razoável do processo (cf. Id. no 67659454 - pág. 6).

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, mas, de imediato, a antecipação da pretensão recursal “
deferindo-se a imediata realização da consulta por endereços através dos sistemas BACENJUD e INFOJUD
” (cf. Id. no 94307967 - pág. 8).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 20.07.2021, que antecipou a pretensão nos termos postulados e ordenou o regular processamento do recurso (cf. Id. no 94855974).

Restaram frustradas as 03 (três) tentativas de intimação do agravado para a oferta das contrarrazões remetidas para endereços distintos (cf. Id. no 100724467;122960450;123605018;132914176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Banco/agravante ajuizou ação de busca e apreensão contra o agravado em razão do inadimplemento do “Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia no Chevrolet Astra HB Advantage, ano/modelo 2009/2009, cor prata, placa NJL-0446, para pagamento em 36 parcelas mensais no valor de R$ 901,06 (cf. Id. no 94307968 - pág. 17).

Recebida a inicial, seguiram-se várias diligências frustradas no interesse da localização do devedor no endereço indicado no contrato, conforme certidão do
Oficial de Justiça, que compareceu no local diversas vezes, porém, conforme certificado nos autos, constatou que o réu “
não mais reside no local indicado no contrato
” (cf. Id. no
94307968 - pág. 45), de modo que, apesar de todos os esforços promovidos pelo credor, o devedor não foi localizado para citação.

O agravante requereu a pesquisa de endereços através dos convênios BACENJUD e INFOJUD, pleito, contudo, indeferido pelo MM. Juiz sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de pedido de diligências judiciais para a busca de endereço da parte requerida, contudo, entendo que não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo, diligenciar em favor de qualquer das partes, salvo em casos extremos e excepcionais, o que não ocorre na hipótese em tela.

Raciocinar de modo a quebrar a isonomia e o equilíbrio de armas no processo, colocando o juízo de acessório mais rápido e eficaz na localização do paradeiro da parte requerida e/ou de bens, é absolutamente descabido e não merece acolhimento sem que antes a parte interessada demonstre que – por seus próprios meios – não foi possível localizar os dados que pretende acessar.

Dessa forma, INDEFIRO o pedido. Com efeito, INTIME-SE o Requerente para que traga aos autos, em 15 (quinze) dias, o endereço atualizado do Requerido, sob pena de extinção, ou demonstre a efetiva impossibilidade de fazê-lo ((cf. Id. no 94307968 - pág. 2).

No caso, a ação de busca e apreensão teve início em agosto de 2013 (cf. Id. no
94307968 - pág. 1)
, e, apesar de todos os esforços empreendidos pelo credor, o devedor não foi localizado sequer para ser citado, de modo que, diante do fato objetivo do sumiço do devedor e, por arrasto, do bem financiado, e já tendo o credor esgotado as tentativas de localização do réu a partir dos dados/informações disponíveis, devem ser empregados os recursos oficiais previstos na legislação à consecução de tal finalidade, sob pena de inutilidade do processo judicial.

Aliás, o art. 319, §1o, do CPC, dispõe que caso a parte autora não disponha dos dados pessoais da parte ré, compreendendo seu domicílio, inclusive,
“
poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção
”.

Ademais, os pedidos de obtenção de informações se restringem ao endereço do devedor/agravado, em relação aos quais não há nenhum sigilo a ser resguardado, sendo absolutamente
razoável garantir ao credor/agravante a utilização de mecanismos necessários ao regular prosseguimento do feito executivo e à satisfação de seu crédito em observância, inclusive, aos princípios da economia processual, celeridade e da razoável duração do processo,
até mesmo porque constitui obrigação do devedor prestar informação sobre eventual mudança do endereço contratual
.

Sobre a temática recursal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO EXECUTADO – PESQUISA DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS INFOJUD - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “(...) é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e INFOJUD, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes (...)”. (STJ – Segunda Turma - REsp 1809328/RS, - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 25/06/2019 - DJe 01/07/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INFORMADO PELO EXEQUENTE – BUSCAS FRUSTADAS NO INFOJUD E BACENJUD - PEDIDO DE PESQUISA DO ENDEREÇO POR MEIO DO SISTEMA RENAJUD INDEFERIDO - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6o C/C 319, § 1o, AMBOS DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Demonstrado nos autos que o exequente, embora sem êxito, empenhou-se para realizar a citação da parte executada, é possível o deferimento do pleito de consulta ao sistema RENAJUD para viabilizar a localização da parte adversa, à luz do princípio da cooperação, com fulcro nos artigos 6o c/c 319, § 1o, ambos do CPC, como forma de promover a efetiva prestação jurisdicional. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento no 1004768-37.2021.8.11.0000 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 09/06/2021 - DJE 10/06/2021)

Pelo exposto, ratifico a decisão que antecipou a pretensão recursal (cf. Id. no 94855974), dou provimento ao recurso para ordenar a imediata realização de consulta por endereços do agravado/devedor por meio dos sistemas BACENJUD, SISBAJUD e INFOJUD.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022